Tribunal: TJES
Processo: 5000204-87.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contribuições Especiais
Data de julgamento: 2024-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000204-87.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RECORRIDO: CRISTINA CALDARA ARRIVABENI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA SEM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS DE LONGO PRAZO. DESNECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-lo no pagamento de FGTS em contrato de designação temporária. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contrato com designação temporária. Alega a parte autora que prestou serviços ao réu por muitos períodos, desde 1998, sob o regime estatutário (designação temporária). Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. O pedido deduzido na presente ação, porém, limita-se à declaração de nulidade do último contrato havido, entre 03/08/2020 e 17/12/2020, com a consequente condenação do réu ao pagamento de FGTS.

(3). Merece reparos a sentença ora vergastada. Embora possa ter havido nulidade nos contratos anteriores, sobre os quais não foi formulado qualquer pedido na presente ação, constata-se que a autora não faz jus ao recebimento de FGTS pelo período que foi objeto dos pedidos formulados na petição inicial, tendo em vista que: (i) os contratos em apreço não foram renovados sucessivamente, com nítido intervalo mensal e anual, o qual demonstra a ausência de trato sucessivo, significando, com isso, a inexistência de afronta ao princípio do concurso público; (ii) não houve qualquer irregularidade ou nulidade dos contratos temporários destacados, que se deram em caráter excepcional e por interesse público.

(4). Não é dado presumir, sem a apresentação de outras provas, que a contratação de servidor em designação temporária, pelo período de apenas 4 meses, sem quaisquer renovações, contraria o art. 37, inc. IX da Constituição Federal. A eventual existência de nulidades havidas em contratos sucessivamente renovados antes de 2016 não muda tal cenário.

(5). Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

(6). Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)